Tribunal: STF
Processo: RHC 66310
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' - TRANSFERENCIA DE PRESOS.
INEXISTE DIREITO DE PRESO A TRANSFERENCIA, DEPENDENDO DA PRUDENTE
DISCRIÇÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO, QUE MELHOR AQUILATARA DE SUA
CONVENIENCIA.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' IMPROVIDO.